Tribunal: STJ
Processo: 2282687-21.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2507081 - SP(2023/0384182-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BLANC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: BLANC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: PLATINUN CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: PORTUGAL
DE
ITAPETININGA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: PORTUGAL
DE
ITAPETININGA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA PAULO AFONSO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA PAULO AFONSO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HAJAJ MERLINO - SP173974
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - MT025941O
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA ME
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
DE ÓRGÃO COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. ERRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão colegiado que, em
julgamento anterior, havia decidido questão rejeitado embargos
de declaração interpostos contra decisão colegiada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno somente pode ser interposto contra decisão
monocrática de relator ou presidente, conforme o
do
art. 1.021
e o
do RISTJ.
CPC/2015
art. 259
4. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado
caracteriza erro e, por isso, afasta a incidência do princípio da
fungibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA56109694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:03:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5080c3b1-916d-4e72-b8a8-a2282e924ad9

IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56109694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:03:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5080c3b1-916d-4e72-b8a8-a2282e924ad9

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2507081 - SP(2023/0384182-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BLANC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: BLANC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: PLATINUN CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: PORTUGAL
DE
ITAPETININGA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: PORTUGAL
DE
ITAPETININGA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA PAULO AFONSO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA PAULO AFONSO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HAJAJ MERLINO - SP173974
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - MT025941
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA ME
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
DE ÓRGÃO COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. ERRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão colegiado que, em
julgamento anterior, havia decidido questão rejeitado embargos
de declaração interpostos contra decisão colegiada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno somente pode ser interposto contra decisão
monocrática de relator ou presidente, conforme o
do
art. 1.021
e o
do RISTJ.
CPC/2015
art. 259
4. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado
caracteriza erro e, por isso, afasta a incidência do princípio da
fungibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA55838695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:47
Código de Controle do Documento: 74d0f995-96ed-4fcf-8786-b7b1dae69002

IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão da Terceira Turma
deste Superior Tribunal de Justiça, que conheceu de agravo para não conhecer de
recurso especial por incidência do enunciado da
que restou assim
Súmula n. 7/STJ,
ementado (e-STJ fls. 578-579):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM
FALÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO
DOS
ACLARATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu
de agravo em recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento, da necessidade de reexame de cláusulas
contratuais e provas, da ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC e da demonstração insuficiente de dissídio jurisprudencial. A
parte embargante alega vícios previstos no
do CPC. A parte
art. 1.022
embargada não se manifestou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos
termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata qualquer vício no julgado embargado, que
enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos exigidos pela
jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF,
DJe
.
20/2/2025)
4. Não se configura omissão quanto à alegada afronta aos arts. 489 e
1.022 do CPC, tampouco sobre os fundamentos relacionados ao não
conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento
(
, reexame de provas (
e interpretação
Súmula 282/STF)
Súmula 7/STJ)
de cláusulas contratuais (
.
Súmula 5/STJ)
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se
caracteriza omissão a mera discordância com os fundamentos
adotados pela decisão judicial, desde que devidamente motivada
(AgInt no
DJe
.
AREsp n. 2.263.229/MG,
22/5/2024)
6. A argumentação da parte embargante reflete mero inconformismo
com a conclusão do julgamento, sem evidenciar qualquer obscuridade,
Documento eletrônico VDA55838695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:47
Código de Controle do Documento: 74d0f995-96ed-4fcf-8786-b7b1dae69002

contradição, omissão ou erro material que justifique a integração do
julgado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Consoante iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, não cabe
Agravo Interno contra julgamento de órgão colegiado, mas apenas de decisão
monocrática, nos termos do Código de Processo Civil de 2015, por força de seu
caput:
art. 1021,
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Da mesma forma, o Regimento Interno do STJ, em seu art. 259,
preceitua:
Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá agravo interno
para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
O Agravo Interno, portanto, só pode ser interposto contra decisão
monocrática de Relator ou de Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores desta
Corte.
Assim, no presente caso, não logrou êxito a parte na via utilizada para
impugnação do acórdão recorrido, não sendo o caso de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, por se tratar de erro que afasta a aplicação deste princípio.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.
ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
do NCPC, o agravo interno somente é
art. 1.021
cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como
ocorreu na espécie. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55838695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:47
Código de Controle do Documento: 74d0f995-96ed-4fcf-8786-b7b1dae69002

2. incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em
razão de se tratar, por evidência, erro grosseiro. Precedentes
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
a fluência do prazo recursal.
4. Determinação de certificação do trânsito em julgado com baixa
imediata dos autos.
5. Agravo interno não conhecido e determinação de imediata
certificação de trânsito em julgado com retorno dos autos ao Tribunal
de Justiça.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.771.579/PB,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra acórdão da
Quarta Turma que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão do óbice da Súmula 283 do STF.
II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em
saber se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão
colegiada.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática,
conforme disposto no
do
e
do RISTJ.
art. 1.021
CPC/2015
art. 259
4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura
erro grosseiro, sendo manifestamente incabível.
IV. Dispositivo: 5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.636.573/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. SUSPENSÃO E
INTERRUPÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE
DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Caracterizado o erro grosseiro, pela interposição de recurso
incabível, não se suspende ou interrompe o prazo para a interposição
de outro recurso e, tampouco, permitida a aplicação do princípio da
fungibilidade.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.746.535/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.
Documento eletrônico VDA55838695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:47
Código de Controle do Documento: 74d0f995-96ed-4fcf-8786-b7b1dae69002

Assim, considerando que o objeto do presente agravo visa reformar
acórdão proferido por órgão colegiado, incabível seu conhecimento.
Por todo o exposto,
do agravo interno interposto.
não conheço
É o Voto.
Documento eletrônico VDA55838695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:47
Código de Controle do Documento: 74d0f995-96ed-4fcf-8786-b7b1dae69002

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.507.081 / SP
Número Registro: 2023/0384182-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10403188920168260602 1040318892016826060230502016 22826872120208260000 30502016
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BLANC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: BLANC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : PLATINUN CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : PORTUGAL DE ITAPETININGA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: PORTUGAL DE ITAPETININGA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : CONSTRUTORA PAULO AFONSO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: CONSTRUTORA PAULO AFONSO LTDA
ADVOGADOS : MARCELO HAJAJ MERLINO - SP173974
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
Documento eletrônico VDA56082872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:56
Código de Controle do Documento: 4666825b-fe6c-4355-9b53-a317c14b785f

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - MT025941O
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA ME
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BLANC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: BLANC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : PLATINUN CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : PORTUGAL DE ITAPETININGA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: PORTUGAL DE ITAPETININGA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : CONSTRUTORA PAULO AFONSO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: CONSTRUTORA PAULO AFONSO LTDA
ADVOGADOS : MARCELO HAJAJ MERLINO - SP173974
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - MT025941O
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA ME
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:56
Código de Controle do Documento: 4666825b-fe6c-4355-9b53-a317c14b785f